Tribunal: TJMT
Processo: 1037960-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037960-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), RENATO MORETTI MARTINS - CPF: 087.112.418-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA. UTILIZAÇÃO DE FOGO EM PERÍODO PROIBITIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA POR SENSORIAMENTO REMOTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a cessação de atividades em área degradada, a adequação ambiental do imóvel rural “Fazenda Duas Meninas”, a abstenção de exploração econômica da parcela objeto da controvérsia e a inversão do ônus da prova, em razão de supressão não autorizada de 282,91 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônia e uso de fogo em período proibitivo, constatados por Relatório Técnico PJEDAOU no 037/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Relatório Técnico elaborado com base em sensoriamento remoto constitui elemento probatório idôneo para embasar tutela de urgência ambiental; (
ii
) estabelecer se o decurso do tempo e a ausência de procedimento administrativo sancionador afastam o perigo de dano; e (
iii
) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental na fase inicial do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, cuja interpretação, em matéria ambiental, deve observar os princípios da precaução, prevenção e reparação integral, com fundamento no art. 225 da CF.

O princípio da precaução autoriza a adoção de medidas protetivas mesmo diante de incerteza científica, impondo ao potencial degradador o ônus de demonstrar a inocuidade da conduta, conforme o Princípio 15 da Declaração do Rio/1992 e precedentes do STJ (REsp 1.285.463/SP).

O Relatório Técnico PJEDAOU no 037/2015, elaborado por profissionais qualificados e baseado em análise
multitemporal
de imagens de satélite e dados oficiais de monitoramento, constitui prova técnica idônea e suficiente, em cognição sumária, para evidenciar a probabilidade do direito.

A utilização de sensoriamento remoto como meio probatório é reconhecida pela Recomendação CNJ no 99/2021, pela Resolução CNJ no 433/2021 e pelo Protocolo para Julgamento de Ações Ambientais (CNJ, 2023), bem como por precedentes do STJ e desta Corte (TJMT, Apelação Cível no 1020508-82.2024.8.11.0015).

O relatório técnico elaborado por órgão público especializado goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo à parte impugná-lo com prova técnica apta, o que não ocorreu.

A ausência de auto de infração ou de procedimento administrativo não impede a tutela civil ambiental, diante da independência das instâncias (art. 225, §3o, CF) e da responsabilidade objetiva fundada no risco integral (art. 14, §1o, da Lei no 6.938/1981).

O dano ambiental possui natureza permanente enquanto não houver recuperação da área degradada, não sendo afastado pelo decurso do tempo, sendo imprescritível a pretensão reparatória (REsp 1.120.117/AC).

A inexistência de prova de regeneração natural ou de PRAD aprovado, aliada a pendências no Cadastro Ambiental Rural e déficit de reserva legal, evidencia a persistência da irregularidade e o perigo de dano.

A tutela deferida mostra-se adequada, necessária e proporcional, limitada à área degradada, em consonância com a função socioambiental da propriedade (art. 5o, XXIII, CF).

A inversão do ônus da prova encontra fundamento no art. 21 da Lei no 7.347/1985 e no art. 6o, VIII, do CDC, sendo admitida em ações ambientais pela Súmula 618 do STJ e pelo REsp 1.060.753/SP, diante de indícios robustos de degradação.

A redistribuição do ônus probatório não viola o contraditório nem implica prejulgamento, constituindo medida compatível com a natureza coletiva e técnica da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXIII; 93, IX; 225 e §3o; CPC,
arts
. 300, 373, I e II, 489; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o; Lei no 7.347/1985, art. 21; CDC, art. 6o, VIII; Recomendação CNJ no 99/2021, art. 1o; Resolução CNJ no 433/2021, art. 11; Declaração do Rio/1992, Princípio 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.285.463/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.06.2014; STJ, REsp 1.120.117/AC; STJ, REsp 1.060.753/SP; STJ, Súmula 618; TJMT, Apelação Cível no 1020508-82.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal,
interposto por RENATO MORETTI MARTINS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000809-22.2025.8.11.0096, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A demanda originária versa sobre reparação de danos ambientais decorrentes da supressão não autorizada de duzentos e oitenta e dois vírgula noventa e um hectares de vegetação nativa do bioma Floresta Amazônica, seguida de utilização de fogo em período proibitivo, fatos ocorridos no ano de dois mil e quatorze, no imóvel rural denominado"Fazenda Duas Meninas", situado na zona rural do Município de Itaúba/MT.

O Ministério Público fundamentou sua pretensão noRelatório Técnico PJEDAOU no 037/2015, elaborado pela Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, no âmbito do Programa Diário de Queimadas, documento subscrito por profissionais especializados que, mediante análise
multitemporal
de imagens de satélite e dados oficiais de monitoramento ambiental, atestaram a ocorrência da degradação ambiental.

O magistrado de primeiro grau, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, deferiu-o parcialmente, determinando a cessação imediata das atividades na área degradada, a adequação do imóvel às exigências estabelecidas pelos órgãos ambientais competentes, a abstenção de qualquer forma de exploração econômica sobre a parcela objeto da controvérsia, além da inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 21 da Lei no 7.347/1985 e no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando que a ação civil pública se fundamenta exclusivamente em fato pretérito, ocorrido há mais de uma década, sem a existência de auto de infração, termo de embargo ou qualquer procedimento administrativo sancionador vigente, circunstância que afastaria a contemporaneidade do perigo de dano. Argumentou que o Relatório Técnico PJEDAOU no 037/2015, embora elaborado por órgão especializado, não teria força probatória suficiente para embasar medida restritiva de tamanha gravidade, especialmente diante da ausência de elementos que demonstrem a continuidade ou atualidade do dano ambiental.

Sustentou ainda que a inércia estatal por quase dez anos evidenciaria a inexistência de urgência real, afastando o requisito dopericulum in mora. Alegou que a decisão agravada impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade e à atividade econômica lícita desenvolvida no imóvel, gerando risco de dano inverso ao agravante. Por fim, apontou que a inversão do ônus da prova foi determinada de forma automática, sem o devido contraditório ou análise da complexidade técnica da causa, em violação ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento integral para reformar a decisão agravada.

Este Relator, em decisão monocrática, deferiu o pedido de tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau até ulterior deliberação colegiada.

OMinistério Público do Estado de Mato Grossoapresentou contraminuta, refutando integralmente os argumentos recursais e sustentando que a tutela coletiva ambiental possui natureza autônoma, prescindindo de procedimento administrativo prévio, bastando a demonstração técnica do dano e do nexo causal.

AProcuradoria-Geral de Justiça, em parecer técnico-jurídico elaborado pela Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento, apresentando fundamentação robusta acerca da legitimidade da tutela provisória deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Impõe-se, preliminarmente, a reconsideração da decisão liminar proferida por este Relator, que deferiu a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau. Tal reconsideração justifica-se pela análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos, notadamente do parecer técnico-jurídico elaborado pela Procuradoria-Geral de Justiça, bem como pela necessidade de conferir maior densidade argumentativa à fundamentação, em observância ao dever de motivação das decisões judiciais previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489 do Código de Processo Civil.

A reconsideração de decisões liminares em sede recursal não apenas se revela possível, como se afigura recomendável quando o aprofundamento da cognição judicial, propiciado pela manifestação das partes e do Ministério Público, evidencia a necessidade de revisão do entendimento inicialmente adotado. Trata-se de expressão do princípio da persuasão racional do julgador e da busca pela prestação jurisdicional mais adequada ao caso concreto.

A concessão de tutela de urgência, seja em sua modalidade cautelar ou antecipada, submete-se aos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em matéria ambiental, contudo, a aplicação desses requisitos deve ser informada pelos princípios estruturantes do Direito Ambiental, notadamente os princípios da precaução, da prevenção, do poluidor-pagador e da reparação integral, todos com assento constitucional no artigo 225 da Constituição Federal, que consagra o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

O princípio da precaução, em especial, autoriza a adoção de medidas protetivas mesmo diante de incerteza científica quanto à extensão ou à gravidade do dano ambiental, invertendo a lógica tradicional da prova e impondo ao potencial degradador o ônus de demonstrar a inocuidade de sua conduta. Trata-se de corolário da responsabilidade intergeracional que permeia a tutela ambiental, reconhecendo que os danos ao meio ambiente frequentemente revelam-se irreversíveis ou de difícil reparação, justificando postura judicial mais proativa na proteção desse bem jurídico.

A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, em seu Princípio 15, estabelece que, com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, e que, quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas destinadas a prevenir a degradação ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem reconhecido a aplicabilidade do princípio da precaução como fundamento autônomo para a concessão de tutelas provisórias em matéria ambiental, conforme se extrai do julgamento do Recurso Especial no 1.285.463/SP, relatado pelo Ministro Herman Benjamin, julgado pela Segunda Turma em 24/06/2014.

No caso vertente, a probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público encontra-se suficientemente demonstrada, ainda que em juízo de cognição sumária, pelos elementos técnicos constantes dos autos.

O agravante sustenta que o Relatório Técnico PJEDAOU no 037/2015 não teria força probatória suficiente para embasar a tutela de urgência, especialmente diante da ausência de auto de infração ou procedimento administrativo sancionador vigente.

Tal argumentação não merece acolhida.

O referido relatório técnico foi elaborado por profissionais altamente qualificados, no âmbito da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, órgão dotado de reconhecida expertise técnica em matéria ambiental.

Os subscritores do documento, Paulo Roberto Mariotti, Engenheiro Florestal e Mestre em Ciências Ambientais, e Abílio José Ferraz de Moraes, Biólogo e Mestre em Ecologia e Conservação da Biodiversidade, possuem formação acadêmica e experiência profissional que conferem elevado grau de confiabilidade às conclusões técnicas apresentadas.

O relatório fundamentou-se em análise
multitemporal
de imagens de satélite, metodologia amplamente reconhecida pela comunidade científica como instrumento idôneo para detecção de alterações na cobertura vegetal.

A utilização de sensoriamento remoto para identificação de desmatamento constitui prática consolidada no âmbito da fiscalização ambiental, sendo reconhecida tanto pela doutrina especializada quanto pela jurisprudência dos tribunais superiores. O georreferenciamento das áreas degradadas permite não apenas a identificação precisa da extensão do dano, mas também a correlação espacial com os limites da propriedade, conferindo objetividade e precisão à análise técnica.

Nesse contexto, revela-se plenamente adequada a incidência das diretrizes fixadas pela Recomendação CNJ no 99/2021 e pela Resolução CNJ no 433/2021, ambas voltadas à incorporação de tecnologias inovadoras na formação do conjunto probatório em demandas ambientais.

A Recomendação CNJ no 99/2021, em seu artigo 1o, orienta expressamente a magistratura a admitir a utilização de dados oriundos de sensoriamento remoto e de informações captadas por satélite como instrumentos legítimos de instrução processual nas ações ambientais, especialmente diante da dimensão territorial do país e das dificuldades operacionais de obtenção de prova presencial.

De modo ainda mais incisivo, a Resolução CNJ no 433/2021, ao instituir a Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente, dispõe em seu artigo 11 que os magistrados podem considerar, isoladamente ou em conjunto com outros elementos probatórios, dados provenientes de sensoriamento remoto ou obtidos por sat
élite,
reconhecendo tais tecnologias como meios idôneos e eficazes para a verificação de danos ambientais.

Essa disciplina normativa foi aprofundada pelo
Protocolo para Julgamento de Ações Ambientais do CNJ (2023)
, que sistematiza diretrizes técnicas e jurídicas para aplicação concreta do referido artigo 11, destacando que, em determinadas situações ambientais — sobretudo quando os vestígios não se preservam ao longo do tempo — a prova técnica tradicional pode revelar-se inviável, sendo legítima a utilização de dados extraídos de sistemas confiáveis como INPE (PRODES, DETER-B),
MapBiomas
, Planet e IMAZON.

Assinala-se, inclusive, que a possibilidade de utilização exclusiva desses meios probatórios encontra respaldo na orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme consignado no próprio Protocolo, reforçando a compreensão de que a prova ambiental deve ser apreciada à luz dos princípios da precaução e da efetividade da tutela ambiental.

O documento também enfatiza que o sensoriamento remoto, associado a imagens de satélite e georreferenciamento, pode substituir com segurança a produção pericial direta quando
e
la
se torne tecnicamente inviável com o decurso do tempo, legitimando inclusive a dispensa de perícia quando tal providência se revelar
i
nócua

ou meramente protelatória.

Esta Corte igualmente reconhece a idoneidade dessa forma de prova
, conforme precedente:
“A utilização de imagens obtidas por sensoriamento remoto constitui meio de prova idôneo para apuração de infração ambiental, dispensando vistoria in loco
.”

(TJMT, Apelação Cível no 1020508-82.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/07/2025).

Tal compreensão reforça a validade do Relatório Técnico PJEDAOU no 037/2015 como elemento probatório suficiente, ao menos em sede de cognição sumária, para sustentar a tutela provisória deferida.

Importante ressaltar que o relatório técnico elaborado por órgão público especializado goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada demonstrar a incorreção das conclusões técnicas, o que não ocorreu no caso concreto.

A alegação de ausência de procedimento administrativo sancionador não impede a tutela civil ambiental, dada a independência das esferas administrativa, civil e penal, prevista no artigo 225, §3o, da Constituição Federal.

Na esfera civil, a responsabilidade ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei no 6.938/1981.

A exigência de prévio procedimento administrativo para o ajuizamento da ação civil pública violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça revelou ainda que o Cadastro Ambiental Rural vinculado à propriedade
se
encontra reprovado, com pendências documentais, evidenciando persistência da irregularidade ambiental.

O decurso do tempo não afasta o perigo de dano, pois os ilícitos ambientais possuem natureza permanente enquanto não houver recuperação da área degradada.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que o dano ambiental é imprescritível quanto à obrigação de recuperação da área degradada (REsp 1.120.117/AC).

Não há prova de regeneração natural ou de implementação de PRAD aprovado.

Ao contrário, há déficit relevante de reserva legal e inconsistências georreferenciadas.

A omissão administrativa não convalida o ilícito nem afasta o dever de reparação.

O perigo de dano mostra-se presente, pois a manutenção da área degradada favorece erosão, perda de biodiversidade e consolidação econômica do ilícito.

A tutela deferida é adequada, necessária e proporcional, limitando-se à área degradada.

O direito de propriedade deve ser exercido conforme sua função socioambiental (art. 5o, XXIII, CF).

Quanto à inversão do ônus da prova, encontra amparo no art. 21 da Lei 7.347/85 e art. 6o, VIII, do CDC, aplicado subsidiariamente.

A Súmula 618 do STJ admite a inversão do ônus da prova em ações ambientais.

O REsp 1.060.753/SP confirma a medida quando houver indícios de degradação.

No caso, o relatório técnico constitui indício robusto.

A inversão não viola contraditório, apenas redistribui consequências probatórias.

Não implica prejulgamento.

A cognição é sumária e reversível.

Ante o exposto,
re
vogo
a decisão liminar anteriormente proferida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a cessação das atividades na área degradada, a adequação do imóvel às exigências ambientais e a abstenção de exploração econômica da parcela objeto da controvérsia, bem como a inversão do ônus da prova.

Determino o imediato restabelecimento dos efeitos da decisão agravada, comunicando-se ao juízo de origem com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026